Tribunal: STF
Processo: Rcl 85161
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Agravo interno. Competência da Justiça Comum. Servidor público estatutário. Meio ambiente de trabalho. Incompetência da Justiça do Trabalho. Precedente vinculante da ADI 3.395. Agravo desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública que versava sobre o meio ambiente de trabalho de servidores públicos vinculados por relação jurídico-estatutária.



2. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do Distrito Federal, com o pedido principal de condenação do ente público para elaborar e cumprir um plano de ação de melhorias no dimensionamento de pessoal e restaurar o equilíbrio do meio ambiente de trabalho no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), além de pagar dano moral coletivo.



3. O juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência do pedido, rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, com base na tese de que a ação buscava tutelar o meio ambiente de trabalho, direito social fundamental assegurado a todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico, citando a Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal e precedentes em reclamações.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação civil pública que aborda o descumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho de servidores públicos vinculados por relação jurídico-estatutária, ou se tal matéria se insere na competência da Justiça Comum, em conformidade com o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395.



III. Razões de decidir



5. O agravo interno não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



6. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, de que o disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária, sendo a competência da Justiça Comum para o julgamento de tais demandas.



7. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos estatutários integram o regime jurídico-administrativo, atraindo a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para discutir a legalidade da relação administrativa.



8. A Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal não incide em ações que buscam corrigir irregularidades que atingem o direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, mas sim em ações cujo objetivo é corrigir descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde que atingem a todos os trabalhadores em determinado ambiente laboral.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso desprovido, mantendo a incompetência da Justiça do Trabalho e determinando a imediata remessa da Ação Civil Pública 0000131-64.2025.5.10.0011 à Justiça Comum.